Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-76.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004644-76.2017.8.14.0049

APELANTE: ELIAS QUEIROZ MOREIRA, HELIO QUEIROZ MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS II, DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, não havendo que se falar em decote da referida majorante.

2. Quanto ao pleito de decote da majorante do uso de arma em razão da lei superveniente, verifica-se que o uso de arma branca (faca) foi aplicado somente na primeira fase da dosimetria da pena, no tocante às circunstâncias do delito, o que é perfeitamente cabível pelo ordenamento jurídico, conforme orientação colacionada pelo magistrado singular.

3. Não havendo alteração do
quantum
da pena aplicada aos apelante, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “
c
” da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ELIAS QUEIROZ MOREIRA E HÉLIO QUEIROZ MOREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que os condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, ID 10897671,
in litteris
,

que:

“(...)
Noticia a peça policial que no dia 08 de maio do ano corrente, por volta de 18h45, os denunciados ELIAS QUEIROZ MOREIRA e HÉLIO QUEIROZ MOREIRA se deslocaram até uma sorveteria localizada na praça matriz e ELIAS, armado com uma faca, subtraiu das vítimas 04 (quatro) APARELHOS CELULARES enquanto seu irmão HÉLIO o aguardava com uma moto para facilitar fuga da dupla.

Relata os autos que na data do delito em tela, encontravam-se no interior da sorveteria às vítimas Silvania Faro da Silva, Maria Joana de Araújo Lima, Andreia Pereira Araújo e a adolescente Paula Vitória da Cruz Silva, ocasião em que ELIAS entrou na sorveteria, dirigiu-se até a mesa em que esta última estava e colocando a faca em seu ombro, ordenou que todos os celulares lhe fossem entregues sob pena de matar Paula.

Ato contínuo, as vítimas entregaram os celulares ao denunciado. Após o roubo ELIAS empreendeu fuga, porém deixou cair a faca e os dois celulares. Consta que na fuga HÉLIO, por sua vez jogou a motocicleta no chão e fugiu correndo. Nesse momento a vítima Silvania passou a gritar e algumas pessoas que estavam no local saíram no encalço dos assaltantes, alcançando na perseguição o denunciado ELIAS.

O policial militar Manuel Maria Queiroz de Souza estava nesse momento com sua guarnição próximo ao local, quando viu a aglomeração de populares e percebeu que estes detiveram um dos assaltantes. Ao capturar ELIAS a guarnição diligenciou até a casa de HÉLIO onde o encontraram e deram voz de prisão conduzindo-os até a delegacia.

Em sede policial as vítimas reconheceram ELIAS como sendo aquele que cometeu o assalto, apresentaram na delegacia 01 (um) CELULAR SAMSUNG CINZA E PRETO, 01 (um) CELULAR NOKIA PRETO, 01 (uma) FACA e 01(uma) MOTO HONDA PRETA PLACA QDO 3706 objetos que estavam de posse dos assaltantes.

Ouvidos em sede de interrogatório policial, ELIAS confessou a autoria do crime, afirmando que convidou o irmão para participar do assalto, por sua vez HÉLIO negou a autoria do crime, dizendo que não sabia que seu irmão tinha ido a praça com intenção de cometer assalto
(...)”.

Em

razões recursais,
(ID 10897701), a defesa pugna pela desclassificação para roubo simples, com o afastamento tendo em vista a participação de menor importância e falta de individualização das condutas dos acusados.

Pugna, ainda, pela exclusão da causa de aumento de pena no emprego de arma em razão da vigência da Lei n. 13.964, de 24.12.2019 (pacote anticrime).

Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial aberto no cumprimento de pena e a detração da pena.

Em

contrarrazões
, ID 10897706, o RMP de 1º grau, pugnou pelo
conhecimento e improvimento
parcial do recurso.

Nesta Instância Superior
, o(a) Procurador(a) de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Requerida Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Concurso de Pessoas - Desclassificação para Roubo Simples:

O defensor dos apelantes pugna pela
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (10897664), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo, que descreveram o ocorrido por ocasião do delito, senão vejamos.

Transcrevo a narrativa das testemunhas que confirmam a participação ativa dos dois acusados na empreitada criminosa conforme os depoimentos transcritos pela magistrada em sua sentença, os quais ora transcrevo:

“(...) A vítima ANDREIA PEREIRA ARAÚJO, em juízo, referiu:

Que estava tomando sorvete na companhia de sua enteada, uma amiga da família e a dona da sorveteria,

quando o acusado chegou por trás e ameaçou sua enteada com a faca; que entregaram os quatro aparelhos celulares de imediato; que um dos acusados saiu correndo enquanto o outro estava esperando na moto; que populares correram atrás de ambos; que eles caíram da moto e empreenderam fuga a pé; que um dos acusados entrou por trás da sorveteria e pediu para que passassem os celulares; que os aparelhos foram recuperados; que o outro acusado estava aguardando em frente ao Tropical, do outro lado da rua; que acredita que o acusado que estava na moto sabia que seu irmão tinha adentrado a sorveteria para praticar o assalto; que não reconheceu a pessoa que foi pega pelos populares, pois estava nervosa; que sua enteada que fez o reconhecimento; que não sabe o nome dos acusados; que recuperou seu celular em sede policial.

Já a vítima P. V. C. S., em juízo, aduziu:

Que estava na sorveteria com Andreia, a dona da sorveteria e outra moça; que um dos acusados chegou por trás da sorveteria; que ele lhe ameaçou com a faca e pediu os celulares; que tentou esconder seu celular, mas ele viu; que o acusado tentou lhe furar e a depoente jogou o aparelho na mesa; que todas entregaram os celulares; que o assaltante saiu correndo em direção a moto em que outra pessoa estava lhe esperando; que eles iam empreender fuga quando a moto empinou, eles reviraram e um saiu correndo em direção à rua do Silvio Nascimento enquanto outro saiu correndo em direção à rua da Feira; que reconheceu o acusado que lhe ameaçou com a faca; que ambos caíram da moto; que populares saíram correndo atrás dos dois; que quando se aproximou, o acusado que estava com a faca e saiu correndo em direção à feira já estava no chão e a polícia já estava no local; que conseguiu recuperar o aparelho [...] que todos conseguiram recuperar os aparelhos; que nunca os viu antes; que em sede policial, viu um deles entrando; que reconhece a pessoa que entrou como o rapaz que lhe ameaçou com a faca; que não reconheceu o outro acusado, pois não foi possível ver seu rosto.

Após, a vítima MARIA JOANA DE ARAÚJO LIMA, em juízo, declinou:

Que é a dona da sorveteria; que a ação foi bem rápida; que as clientes chegaram e ficaram na parte de fora tomando sorvete; que foi passar uma mensagem para sua neta; que sentou na parte de fora da sorveteria, de costas para a praça; que de repente só viu alguém pegando seu celular por cima de sua cabeça; que segurou o aparelho; que um dos acusados ameaçou lhe furar caso não soltasse o celular; que entregou o aparelho; que o acusado saiu, pegou o telefone das clientes que estavam na sorveteria e correu; que uma das moças incentivou para que as outras vítimas corressem atrás do acusado; que todas foram atrás deles; que havia um outro rapaz esperando na motocicleta, próximo ao tropical; que o assaltante pulo na garupa da moto, o veículo empinou, e os dois caíram; que ambos empreenderam fuga; que um dos acusados foi interceptado perto da feira; que a polícia chegou no local; que um dos policiais disseram para a depoente ir para a DEPOL, pois os acusados haviam sido detidos; que recuperou seu aparelho; que viu as duas pessoas que foram detidas chegando na delegacia; que estava muito nervosa; que não recorda da fisionomia dos acusados; que todas as vítimas recuperaram os aparelhos; que o assaltante estava bastante agoniado; que o fato ocorreu por volta de 19h30min; que ouviu falar que havia um terceiro envolvido.

Adiante, a vítima SILVANIA FARO DA SILVA, em juízo, alegou:

Que estava na sorveteria sentada mexendo no telefone; que um dos acusados chegou por trás e disse para lhe entregar o celular; que o acusado estava com uma faca de cabo branco, grande; que o fato ocorreu por volta de 19h; que ele recolheu o celular de outras três vítimas e saiu correndo em direção a uma motocicleta; que a depoente saiu correndo atrás dele; que o outro acusado que estava na motocicleta acelerou o veículo e empinou; que o acusado que estava com os telefones caiu no chão e o outro empreendeu fuga; que a depoente o viu no chão e começou a gritar; que o acusado saiu correndo pela rua da feira; que saiu gritando pega ladrão; que populares o pegaram na esquina da feira; que tem absoluta certeza que essa pessoa interceptada pela população era o assaltante que estava com a faca; que encontraram uma VTR; que o assaltante foi conduzido à DEPOL; que pouco tempo depois, o outro assaltante chegou; que não sabe se era a mesma pessoa que estava esperando na moto; que em sede policial, a depoente estava muito nervosa; que não quis olhar diretamente para o rosto dele; que tem certeza que o assaltante da faca foi preso; que recuperou o seu aparelho; que não tem conhecimento sobre a terceira pessoa.

Em seguida, a testemunha PM JANDIR GOMES, em juízo, declarou:

Que estava de serviço no centro da cidade quando foram avisados de que populares haviam interceptado um cidadão que havia assaltado algumas pessoas na praça matriz; que se deslocaram ao local; que a pessoa interceptada pelos populares informou que havia outro indivíduo envolvido; que a vítima o reconheceu; que ele foi conduzido à DEPOL; que não recorda se ele confessou a prática delitiva; que não recorda se ele estava armado; que o primeiro acusado informou o endereço de seu comparsa; que uma equipe da PM e da PC se deslocou ao endereço informado; que não se recorda da fisionomia dos acusados; que os celulares foram apresentados na DEPOL; que as vítimas reconheceram o primeiro acusado; que não recorda se elas reconheceram o segundo acusado; que os celulares foram encontrados com a primeira pessoa que foi presa; que não recorda se algo foi encontrado com a segunda pessoa.

Prosseguindo, a testemunha PM MANOEL MARIA QUEIROZ DE SOUZA, em juízo, asseverou:

Que estavam no lado do Xepão quando ouviram uma gritaria em frente ao mercado; que se deslocaram ao local; que não recorda se era Elias ou Hélio que estava em posse de populares; que Elias foi preso durante a ocorrência; que o fato aconteceu na barraquinha de sorvete localizada na praça; que não recorda se os celulares foram encontrados na posse de Elias ou de Hélio; que os acusados são parecidos fisicamente; que os conduziram para a delegacia que as vítimas os reconheceram; que não sabe qual dos dois foi preso próximo ao mercado; que um dos acusados foi detido em casa; que o acusado que foi preso forneceu o endereço de seu irmão; que se deslocou ao endereço indicado na companhia de um IPC; que o acusado já estava todo pronto para sair e aduziu que estava indo na delegacia buscar sua moto; que um deles utilizou uma faca; que o objeto foi apresentado em sede policial; que as vítimas reconheceram os dois acusados; que com esse segundo acusado nada foi encontrado; que quatro celulares e uma moto foram apresentadas em sede policial; que somente viu o tumulto em frente ao mercado.

Após, a testemunha PM MÁRCIO TELES DE SOUSA, em juízo, aduziu:

Que estava de serviço juntamente com o Sgt. Fernandes; que foram acionados para apoiar outra VTR; que se deslocaram ao mercado municipal; que no local já havia um indivíduo dentro do xadrez da VTR; que o indivíduo que estava detido não Hélio; que tomaram conhecimento que o indivíduo anunciou o assalto em uma sorveteria localizada na praça da matriz; que o acusado empreendeu fuga e populares o interceptaram; que durante a fuga ele deixou cair dois celulares, a faca e abandonou a motocicleta; que testemunhas informaram sobre um segundo individuo esperando primeiro acusado de motocicleta; que indagaram a Elias Queiroz (o qual anunciou o assalto) quem seria o segundo assaltante e ele disse que era um parente seu; que Elias indicou o endereço do segundo individuo; que se deslocaram ao local e se depararam com Hélio; que Hélio afirmou que só estava aguardando Elias; que ambos foram conduzidos à DEPOL; que não sabe se Hélio tinha conhecimento de que Elias iria assaltar a sorveteria; que com Hélio nada foi encontrado; que os celulares das vítimas foram apresentados; que as vítimas reconheceram Elias imediatamente; que não sabe se as vítima reconheceram Hélio; que a moto estava há 40m de onde ocorreu o fato; que reitera que na casa nada foi encontrado; que Elias foi perseguido ao sair da sorveteria até o mercado municipal; que não sabe mais detalhes, pois estava somente no apoio (...)”.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima em sede policial
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, 59, E 157, § 2º, II, TODOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO APONTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POR CONTA DA VIOLÊNCIA EXACERBADA, A VÍTIMA FICOU DESACORDADA POR ALGUM MOMENTO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

1. O fundamento para a valoração negativa da culpabilidade não foi a violência em si, mas o fato da vítima, por conta da citada violência, ter ficado desacordada por algum momento (fl. 286), o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agravante.

2. Ao preservar o reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, o Tribunal paulista asseverou o seguinte: Restou claro que os agentes agiram previamente ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes.

[...], o concurso de agentes ficou bem caracterizado pela segura prova testemunhal colhida. Como se pode depreender dos autos, a vítima, de forma segura, relatou que foram dois os agentes, dentre eles o réu, que cometeram o delito
. (fl. 354).

3. Não há como se afastar, na via estreita do recurso especial, o reconhecimento da qualificadora do concurso de agentes, ante a necessidade de avaliação do contexto fático-probatório.

4. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, pelo quanto de pena dosado, bem como ante a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.923.492/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) - Destaquei

Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes.

2. Da Requerida Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Uso de Arma - Desclassificação para Roubo Simples:

Os apelantes requerem a
desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB),
eis que a lei posterior n. 13.654/18 que revogou o inciso I, do art. 157, do CPB.

Seu pleito
não possui procedência
.

A um porque, no tocante ao uso da arma, ao contrário do que afirma, sua utilização restou aplicada na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo que se falar em majorante.

Em segundo lugar porque, o próprio magistrado sentenciante reconheceu que o cometimento do delito foi perpetrado no ano de 2017 e a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, como o apurado nos autos, sendo, neste ponto, mais benéfica, razão pela qual deve retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca.

Restou a pena assim ementada. Vejamos:

“(...)
A) ELIAS QUEIROZ MOREIRA

1.
PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser

consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça com uma arma branca, o que, indubitavelmente, trouxe muito mais perigo as vítimas, as quais estavam aglomeradas em um estabelecimento comercial

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, PELA CORTE DE ORIGEM. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). APLICABILIDADE DA LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE DE QUE A ANTIGA MAJORANTE SEJA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. I - Não há que se falar no presente caso em ofensa ao princípio da ne reformatio in pejus. De fato, esta Corte Superior compreende que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 21/8/2018). Precedentes. II - Inviável o conhecimento do pleito subsidiário de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira etapa dosimétrica, porquanto constitui inovação recursal. Precedentes. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Grifei).(STJ - AgRg no REsp: 1804967 RS 2019/0089699-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2019)

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois as vítimas recuperaram os bens subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o tempo de prisão cautelar não influenciará no regime acima estabelecido.

5. DA DESNECESSIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA

Não há fatos novos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal mesmo o réu estando solto há certo período, consoante decisão de fl. 54. Assim, deixo de determinar a execução provisória da pena.

B) HÉLIO QUEIROZ MOREIRA

1. PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.

1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, levando em consideração contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si;

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da certidão de antecedentes acostada ao feito. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;

1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu se encontra envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos;

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de fácil vantagem, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça com uma arma branca, o que, indubitavelmente, trouxe muito mais perigo as vítimas, as quais estavam aglomeradas em um estabelecimento comercial

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, PELA CORTE DE ORIGEM. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). APLICABILIDADE DA LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. POSSIBILIDADE DE QUE A ANTIGA MAJORANTE SEJA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. I - Não há que se falar no presente caso em ofensa ao princípio da ne reformatio in pejus. De fato, esta Corte Superior compreende que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC 436.314/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 21/8/2018). Precedentes. II - Inviável o conhecimento do pleito subsidiário de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira etapa dosimétrica, porquanto constitui inovação recursal. Precedentes. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Grifei).(STJ - AgRg no REsp: 1804967 RS 2019/0089699-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2019)

1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois as vítimas recuperaram os bens subtraídos;

1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento a ré, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes ou atenuantes.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de diminuição de pena.

Há a causa de aumento de pena do concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual a aumento em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.

4. PENA DEFINITIVA

A) 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO; B) 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.

Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país na época do fato delituoso.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena, dado o quanto da pena aplicada.

A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b do CPB.

Deixo de proceder com a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o acusado não chegou a ser preso preventivamente (...)”. - Destaquei

Desta forma, verifica-se que o uso de arma branca (faca) foi aplicado somente na primeira fase da dosimetria da pena, no tocante às circunstâncias do delito, o que é perfeitamente cabível pelo ordenamento jurídico, conforme orientação colacionada pelo magistrado singular.

Resta portanto, completamente inócuo, o pedido de decote da majorante de arma.

Não havendo alteração do
quantum
da pena aplicada aos apelante, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

3. Da Requerida Detração

Alegam os Apelantes que não foi realizada a detração da pena na forma estabelecida no art. 387, § 2º, do CPP, pleiteando que seja modificada a sentença realizando a detração da pena.

Em que pese ser a detração da pena direito garantido ao condenado verifico que neste momento processual, não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Conforme a transcrição da lei a seguir:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...];

III - decidir sobre:

[...];

c)
detração
e remição da pena;

Nessa esteira também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1.
Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. - Grifei

2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconhe, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06) - Grifei

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024